Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705486-19.2020.8.07.0012 RECORRENTE: NADER MAHMUD SAID ARAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FAVORÁVEL AO RÉU. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/0), por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu. 3. Não há falar em absolvição por legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, evidencia que a violência perpetrada pelo acusado contra sua esposa é excessiva e desproporcional. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, na presença de filho menor da vítima ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base. 6. É possível a compensação entre circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, quando o comportamento da vítima contribuiu para o evento. 7. Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4o, do CP) é necessária a comprovação de ter o autor agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se verifica na hipótese em exame. 8. Incide a causa de aumento prevista no §10 do art. 129 do Código Penal quando demonstrado que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica. 9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 129, §10, do Código Penal, sustentando ser incabível a incidência da causa de aumento de pena referente ao cometimento de crime em contexto de violência doméstica, ao argumento de que não teria restado comprovada a incidência de nenhuma das formas qualificadas previstas nos §§ 1o a 3o do mesmo dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 129, §10, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 129, §10, do Código Penal. (...) In casu, além de não ter sido comprovado nos autos motivo de relevante valor social ou moral para agredir a vítima, tampouco violenta emoção, a conduta excessiva e injustificada do réu afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do CP. Ressalte-se que o fato de a vítima ter iniciado a discussão, por si só, não caracteriza provocação apta a justificar ato de violência a ensejar a redução da pena (...). Assim, à míngua de causa de diminuição e presente a causa de aumento prevista no art. 129, §10, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 9 meses e 14 dias de detenção (ID 57238272 - Pág. 18/19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024